Tribunal: TJDFT
Processo: 0747763-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747763-13.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS FERREIRA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS FERREIRA ARAUJO em favor de si próprio, em petição manuscrita, em que requer a “revisão de processo” que, pelo que se pode depreender, consiste em execução penal, objeto dos autos n. 0001559-87.2014.8.07.0015, conforme consta do termo de autuação. Instada, a Defensoria Pública do Distrito Federal (id 78616224), manifesta-se pela incompetência deste egrégio TJDFT para processar e julgar o feito, em se tratando de “pedido de revisão criminal do processo originário n.o 0003102-64.2021.8.13.0193, transitado em julgado em 29/08/2023 (RSPE em anexo), em que foi condenado por um homicídio qualificado e dois homicídios qualificados tentados, o qual tramitou perante o Poder Judiciário de outra Unidade Federativa, especificamente na Vara Criminal de Coromandel/MG”. A douta Procuradoria de Justiça oficiou de acordo coma a manifestação da Defensora Pública (id 78667971). Brevemente relatado. Decido. Compulsando os autos, tenho que este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é absolutamente incompetente para apreciar qualquer requerimento relativo a sentenças condenatórias ou execuções penais provenientes de outras unidades da Federação, de modo que, a toda evidência, o requerimento formulado no manuscrito inicial deve ser apresentado à Justiça do Estado de Minas Gerais. Com essas breves considerações, DECLARO a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar o presente feito. Em observância aos princípios da cooperação e da economia processual, determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Publique-se. Intimem-se. Tendo em vista o erro material da decisão de id 79052313, promova a Secretaria o seu desentranhamento. Efetivadas as providências necessárias, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator